Tribunal: TJMT
Processo: 1002401-58.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002401-58.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLOTILDE EVANGELISTA - CPF: 569.966.241-34 (EMBARGANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGANTE:

CLOTILDE EVANGELISTA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–
HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

–
ERRO MATERIAL

VERIFICADO
–
VÍCIO SANADO
–

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Embargosde
declaraçãosão

cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem seracolhidos e o vício sanado
,
conforme

disposto

no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SE. DES. SEBASTIÃO DE ARUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CLOTILDE EVANGELISTA
em desfavor de acórdão proferido na a
nálise do Recurso de Apelação no 1002401-58.2022.8.11.0015, que conheceu e negou provimento
ao recurso apresentado pelo Embarga
do
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, para 5% sobre o valor atribuído da causa, uma vez que os 10% originais, fixados para ambas as partes, foram compensados conforme dispositivo da sentença (ID 224108737), com fulcro no art. 86, caput, também do Código de Processo Civil.
”

A

Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de erro material, pois
deixou de observar
que na sentença do magistrado
de origem não há menção
a
condenação
da Embargante
ao pagamento de
honorários advocatícios.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado
erro material, bem como, que seja mantida a majoração dos honorários.

Alternativamente, pugna pelo esclarecimento da obscuridade.

Por sua vez, a
Embargada apresentou contrarrazões em ID. 235584687
, pugnando pelo
total desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

CLOTILDE EVANGELISTA
.

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CLOTILDE EVANGELISTA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação no 1002401-58.2022.8.11.0015, que conheceu e negou provimento ao recurso apresentado pelo Embarga
do
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se
n
o erro material constante
a parte dispositiva
do acordão
que estabeleceu as verbas
sucumbenciais
da seguinte forma:

“
Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, para 5% sobre o valor atribuído da causa, uma vez que os 10% originais, fixados para ambas as partes, foram compensados conforme dispositivo da sentença (ID 224108737), com fulcro no art. 86, caput, também do Código de Processo Civil.”

1.
Do erro material.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante,
ante
ao erro material constante na parte dispositiva do acórdão constante no ID. 224108737, que apontou dados inexistente nos autos, em total desconformidade com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
CLOTILDE EVANGELISTA,
e, via de consequência,
retifico
a parte dispositiva do
acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, para 5% sobre o valor atribuído da causa, uma vez que os 10% originais, fixados para ambas as partes, foram compensados conforme dispositivo da sentença (ID 224108737), com fulcro no art. 86, caput, também do Código de Processo Civil.”

Passe a constar:

“
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.
”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024